Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-25.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Rescisão do contrato em razão do inadimplemento de uma mensalidade – Ilegitimidade – Inteligência do art. 13, parágrafo único, inciso II, da lei 9.656/98 – Aplicação da Súmula 94 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Segurada não notificada para purgação da mora – Aviso de Recebimento firmado por pessoa estranha à lide, que falsificara a assinatura da autora, pois ela não é

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Rescisão do contrato em razão do inadimplemento de uma mensalidade – Ilegitimidade – Inteligência do art. 13, parágrafo único, inciso II, da lei 9.656/98 – Aplicação da Súmula 94 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Segurada não notificada para purgação da mora – Aviso de Recebimento firmado por pessoa estranha à lide, que falsificara a assinatura da autora, pois ela não é alfabetizada – Dano moral – Inocorrência – Inexistência de violação à honra subjetiva da autora – Prejuízo não verificado – Contrato prontamente restabelecido com o deferimento de liminar e ainda mantido parcialmente – Precedentes do Colegiado – Sentença revogada – Apelo provido em parte, para determinar o integral restabelecimento do contrato, deferindo-se nesse ato a tutela de urgência recursal – Sucumbência repartida.